Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708938-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MELASSO GARCIA AGRAVADO: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO MELASSO GARCIA contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, movida em desfavor de OSVALDO NATSUO SACAKURA e CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0727524-27.2021.8.07.0000 para o prosseguimento do feito (ID 119021900, origem) Nas razões (ID 33789006), o agravante conta tratar-se de execução de sentença penal iniciada há mais de 22 anos. Revela que, depois de mais de duas décadas, foi penhorado e leiloado imóvel de propriedade dos executados para o pagamento das indenizações. Todavia, realizada a hasta pública, com a aquisição do imóvel pelo ora agravante (em 10/06/2021), fora interposto agravo de instrumento contra a determinação de expedição da carta antes do recolhimento dos tributos, ao qual foi negado provimento (AGI 0722199-71.2021.8.07.0000). Dado prosseguimento ao feito, os executados apresentaram nova petição alegando a desconstituição do título executivo, pois extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena na esfera criminal. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, tendo sido interposto novo agravo de instrumento contra o decisum (AGI 0727524-27.2021.8.07.0000). Nessa última oportunidade, o andamento do processo foi obstado pelo Juízo, inicialmente, até o julgamento do mencionado agravo – embora não concedido efeito suspensivo ao recurso. Sobrevindo o julgamento do AGI 0727524-27.2021.8.07.0000 por esta Turma (17/03/2022), os exequentes formularam novo pedido para dar andamento ao processo, novamente indeferido, desta feita determinando-se o trânsito em julgado do referido AGI para dar sequência aos atos. Insurge-se contra a referida determinação, apontando os inúmeros recursos interpostos pelos executados e a morosidade no desfecho do processo. Afirma que, embora compreensível a cautela do magistrado em aguardar o julgamento do AGI por este TJDFT, faz-se excessiva a ordem que determina a retomada do andamento processual somente após o trânsito em julgado. Sustenta que eventuais recursos interpostos após o julgamento do agravo em questão não possuem efeito suspensivo, carecendo de embasamento legal a determinação da decisão combatida. Segundo alega, mesmo que o referido agravo equivalesse aos antigos embargos à arrematação, a apelação já possuía apenas efeito devolutivo. Assim, uma vez consolidada a arrematação, a retomada do feito é medida imposta no art. 903 do CPC. Nessa linha, afirma não caber ao arrematante, após julgada a impugnação e o respectivo agravo, ficar indefinidamente atrelado à demanda e à mercê de possíveis recursos. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, viabilizando a retomada do feito no que lhe importa (expedição de carta de arrematação, alvará - já deferido - para pagamento dos tributos e imissão na posse). No mérito, seja reformada a decisão e confirmada a medida antecipatória. Preparo recolhido (ID 33789008 e ID 33881218). É o relatório. Decido. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que lhe determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727524-27.2021.8.07.0000 para o prosseguimento do feito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ademais, embora o pronunciamento judicial impugnado expresse apenas a suspensão do feito, é possível extrair deliberação negativa acerca do pleito de retomada do curso processual. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Extrai-se dos autos haver o Juízo a quo, após determinar que se aguardasse o julgamento do AGI 0727524-27.2021.8.07.0000 para a retomada do feito (ID 113484382, origem), condicionou, em novo pronunciamento (decisão agravada), o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do aludido recurso (ID 119021900, origem). Entretanto, nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso – nesse último caso, quando da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, embora o recurso em comento não tenha sido recebido no efeito suspensivo (liminar indeferida por esta Relatoria – ID 101584701 - Pág. 6, origem), presumível assentir que a primeira determinação do Juízo se deu a título de cautela, diante dos tumultuados contornos do processo. Nada obstante, uma vez julgado o mérito do AGI, e sendo a tese dos executados rejeitada de forma unânime (ID 118940276 - Pág. 4, origem), revela-se pouco razoável e desprovida de suporte a nova determinação de se aguardar o trânsito em julgado do recurso – sobretudo porque eventuais embargos declaratórios não possuem, em regra, efeito modificativo; e considerando que recursos dirigidos às instâncias extraordinárias não contam com efeito suspensivo. Ademais, visando a razoável duração do processo e uma entrega jurisdicional efetiva, deve-se ponderar com cautela (e de forma motivada) a ordem que tem por baliza o trânsito em julgado, tendo em conta a vasta gama de recursos disponíveis no ordenamento jurídico e o prejuízo à solução do litígio – que, no caso, se arrasta há décadas e lesa tanto o direito dos exequentes (que sobre o objeto da alienação terão de ver descontado débito crescente) quanto o do arrematante (que almeja alcançar o bem livre e desembaraçado). Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para obstar os efeitos da decisão agravada e, assim, afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727524-27.2021.8.07.0000 para dar prosseguimento ao feito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator